Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0742527-56.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA contra o v. acórdão de ID 23499953, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator